Tribunal: TJMT
Processo: 1012853-75.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012853-75.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO WITCZAK - CPF: 052.265.801-69 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), DIONIZIO BAREIRO NETO - CPF: 376.453.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 736.395.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPI ROCHA PICOLO - CPF: 039.162.591-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA CEREDA - CPF: 030.619.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NIKOLAS CAUE MONDADORI - CPF: 079.361.199-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, visando à reforma do julgado com os seguintes pedidos: (i) desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; (ii) subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) isenção da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06; (iii) determinar se é possível a isenção da pena de multa diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas por provas técnicas, testemunhais e documentais, revelando a destinação comercial da substância entorpecente apreendida, inclusive com remessas por transportadora, fracionamento da droga e apreensão de balança de precisão e outros instrumentos típicos do tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

4.

Os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela investigação, quando coesos e harmônicos com o restante do conjunto probatório, são válidos e suficientes para sustentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

5.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a primariedade. Constatada a reincidência, não se mostra possível a concessão do benefício.

6.

A pena de multa tem natureza obrigatória no tipo penal em questão, sendo sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. A alegação de hipossuficiência não autoriza sua isenção na fase de conhecimento, devendo eventual revisão ocorrer no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A finalidade comercial da droga afasta a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal.

2.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

3.

A pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua isenção por hipossuficiência na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63 e 64, I; Lei no 11.343/06, arts. 28, §2o, 33, caput e §4o; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17.05.2021; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, DJE 11.04.2017; TJMT, N.U 1007333-32.2025.8.11.0000, j. 11.06.2025, DJE 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Gustavo Witczak,
visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1012853-75.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa técnica do apelante, em sede de razões recursais (id. 291162390), sustenta e requer: 1) a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), argumentando ser usuário e que as drogas seriam destinadas ao consumo compartilhado com amigos através de rateio; 2) subsidiariamente, a aplicação da
causa de diminuição da pena
prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), alegando preencher os requisitos legais; 3) a
isenção da condenação ao pagamento de 550 dias-multa
, em razão de hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 295116864), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA. Desclassificação para uso – Impossibilidade - Condição de usuário não elide responsabilização por tráfico de drogas – Indícios de traficância demonstrados – Julgados TJMT – Dosimetria da pena – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Inviabilidade – Reincidência – Natureza/quantidade da droga e modus operandi – Isenção da multa – Alegação de Hipossuficiência – Não acolhimento – Pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade – Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 297006870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou
Gustavo Witczak
, dando-os como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei n° 11.343/06, pois no dia 28 de junho de 2024, por volta das 16h00min, na empresa Transportadora Viação Juína, situada na rua do Contorno, no 171, bairro Despraiado, nesta cidade de Cuiabá/MT, o acusado remeteu e vendeu substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Posteriormente, no dia 1° de julho de 2024, no pátio da mesma empresa transportadora e na residência situada na Rodovia Mário Andreazza, Condomínio Rubi, casa 402, bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado foi preso em flagrante delito por transportar, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio.

Consta dos autos que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu informação anônima de que Gustavo Witczak havia postado uma encomenda contendo substância entorpecente tipo maconha na Transportadora Viação Juína, utilizando um veículo Ônix branco. Em diligência ao local, os policiais localizaram um pacote tendo como remetente Gustavo Witczak e destinatário Kauã Cereda, residente em Campo Novo do Parecis/MT. Na abertura do pacote, foi localizada uma porção de maconha.

De forma imediata, foram requisitadas as imagens das câmeras de segurança da Viação Juína, a fim de verificar se o denunciado Gustavo foi realmente a pessoa que enviou a encomenda ilícita. Após análise das imagens externas e internas da empresa, ficou comprovado que Gustavo chegou ao local conduzindo o veículo Onix, de cor branca, placa QBT9221, estacionou e se dirigiu até o balcão da empresa, onde efetuou o envio da encomenda contendo a substância ilícita, conforme detalhado no Relatório Técnico no 2024.5.193820, anexado aos autos.

Dias depois, em nova diligência, os policiais abordaram o réu quando este retornava à transportadora para verificar por que a encomenda não havia chegado ao destinatário. Em busca veicular, foram encontradas três porções de maconha em uma mochila. Na residência do acusado, os policiais apreenderam mais cinco porções de maconha, balança de precisão, plástico filme, R$ 340,00 em espécie e documentos relacionados a remessas anteriores pela mesma transportadora.

Os laudos periciais confirmaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, sendo 100,72g na encomenda postada na transportadora e 18,78g nas porções encontradas no veículo e na residência do acusado, totalizando 119,50g.

Ainda destaca a exordial acusatória que em interrogatório policial, o acusado alegou desconhecer o conteúdo da mercadoria postada, mas admitiu ser proprietário dos entorpecentes encontrados em seu veículo e residência, afirmando que seriam para uso pessoal. Em juízo, alterou sua versão, admitindo que sabia se tratar de maconha o que havia postado, mas alegou que era fruto de "rateio" entre amigos usuários para conseguir preço mais acessível.

Ouvidos em fase policial, os destinatários das encomendas, Felipi Rocha Picolo, Nikolas Cauê Mondadori e Kauã Cereda, confirmaram que adquiriam drogas do acusado, realizando pagamentos via Pix.

Após regular instrução processual, o magistrado a quo julgou
parcialmente procedente
a denúncia, condenando o réu pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e absolvendo-o da majorante prevista no art. 40, inciso III, da mesma lei.

Em relação a essa percepção do Juízo de primeira instância, a parte exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

I -

Da pretensão desclassificatória do crime de entorpecentes para aquele previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006

Como primeiro fundamento recursal, a defesa postula a desclassificação da imputação penal do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Sustenta, em síntese, que o apelante é usuário habitual de substâncias psicoativas e que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio e de terceiros, seus amigos, mediante rateio do valor correspondente à aquisição.

Todavia,
tal pretensão não encontra respaldo
nos elementos probatórios constantes dos autos. Com efeito, a
materialidade

do delito encontra-se satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo auto de apreensão (id. 162322201) e pelos laudos periciais no 311.3.10.9067.2024.187718-A01 e no 311.3.10.9067.2024.187407-A01 (ids. 162322204 e 162322206), que atestam tratar-se de maconha as substâncias apreendidas, com massa total de 119,50g (cento e dezenove gramas e cinquenta centigramas).

A
autoria
, por sua vez, está robustamente demonstrada pelas provas testemunhais. Tais elementos, conjugados, indicam que a finalidade da substância apreendida transcende o mero consumo pessoal, revelando-se voltada à difusão ilícita, característica do tráfico de entorpecentes.

Nos termos do art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, a aferição da destinação da droga deve considerar, dentre outros fatores, “a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”. Neste caso, todos esses vetores apontam em sentido oposto à tese defensiva.

Os investigadores da polícia civil responsáveis pela prisão em flagrante,
Dionízio Bareiro Neto
e
Fagner Araújo dos Santos
, prestaram declarações minuciosas e convergentes com os demais elementos colhidos, corroborando a versão acusatória, narrando que:

“[...] Fagner Araújo dos Santos relatou que participou da diligência de investigador onde Gustavo residia, pois identificaram seu veículo. Detalhou que iniciaram vigilância no imóvel, pois acreditaram que ele voltaria a postar entorpecentes na empresa Viação Juína, no entanto na data da abordagem ele foi até lá verificar o atraso na encomenda. Confirmou a apreensão de ilícitos no interior da mochila de Gustavo no carro e em seu imóvel. [...] Dionízio Bareiro Neto, declarou que receberam denúncia que Gustavo utilizava um ônix branco e despachou uma encomenda contendo entorpecentes para o interior do Estado. Disse que em investigações nos sistemas da polícia civil com o nome de Gustavo, ele apresentava boletins de ocorrência por tráfico e associação. Relatou que se deslocaram até a empresa Viação Juína e solicitaram que o atendente verificasse a existência de encomendas postadas por Gustavo, então o gerente indicou o pacote. Disse que o tablete de maconha apresentava um tamanho médio, e já ao se aproximarem da caixa sentiram o odor característico da maconha, pois era uma “maconha elitizada”. Confirmou que abrigaram a caixa, disfarçada como se fosse um sanduíche, e ali encontraram uma sacola e a droga embalada na sacola. Disse que solicitaram as imagens das câmeras e o gerente cedeu. Detalhou que também pediram as postagens de Gustavo a longo do mês e ano, então descortinaram a existência de postagens anteriores. Afirmou que retornaram para a delegacia apara confeccionar o boletim de ocorrência após apreenderem a droga, enquanto outra equipe iniciou diligências para localizar Gustavo e o veículo, pois as imagens permitiram sua identificação. Relatou que o acusado demorou sete minutos para concluir a postagem, ele chega, se desloca até o guichê e a todo momento fala no telefone. Acrescentou que Gustavo foi novamente na empresa para verificar porque a encomenda não foi enviada para Campo Novo do Parecis, para Cauã. Declarou que o usuário Cauã, na oitiva na delegacia, informou que realmente comprava drogas de Gustavo em outras ocasiões, e outras duas pessoas ouvidas pelo delegado também confirmaram que comprovam drogas com Gustavo no mesmo modus operandi. Disse que essa modalidade de tráfico é difícil rastrear, se não houver denúncia.”
(id. 297006870).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O conjunto probatório evidencia ainda que
a quantidade de substância entorpecente apreendida
(119,50g de maconha) é incompatível com a finalidade exclusiva de consumo pessoal, sendo suficiente para a produção de mais de 100 cigarros artesanais, conforme entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“(...) ao passo que a maconha apreendida [26,37g] possibilitaria a confecção de, ao menos, 26 (vinte e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759- 42.2021.8.21.7000) (...)”
(N.U 1020673-82.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Soma-se a isso a forma de acondicionamento da droga, parte dela remetida por encomenda postal (100,72g) e outra porção fracionada (18,78g) distribuída entre o veículo e o interior da residência do acusado. Adicionalmente, a apreensão de objetos comumente utilizados para o tráfico de drogas — tais como balança de precisão, plástico filme e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie — reforça o substrato material da imputação.

Ainda, merece relevo o fato de haver nos autos documentos que registram remessas anteriores realizadas pela mesma transportadora, sinalizando o envio postal de substância entorpecente em outras oportunidades.

A propósito, os depoimentos dos próprios destinatários –
Felipi Rocha Picolo, Nikolas Cauê Mondadori e Kauã Cereda
, este último sendo o destinatário do pacote apreendido – confirmaram a aquisição frequente de entorpecentes do apelante, mediante pagamento realizado por meio de transferência via Pix:

“
O usuário Felipi Rocha Picolo declarou que reside em Lucas do Rio Verde e que adquiriu com o acusado certa quantidade de maconha, pois é usuário de entorpecente. Detalhou que mandava mensagens para Gustavo no aplicativo “WhatsApp” para a compra do material ilícito, mas só uma vez. Disse que na época que morava em Cuiabá em 2021/2022 já comprou drogas com Gustavo pessoalmente, mas um terceiro que entregava a droga. Confirmou que retirou a encomenda enviada por Gustavo na transportadora e realizava o pagamento via Pix”

O usuário Nikolas Cauê Mondadori declarou que conhece Gustavo apenas pelo contato no “whatsapp” anos atrás, mas nunca viu o acusado pessoalmente. Disse que recebeu o contato de Gustavo por indicação de amigos na época que morava em Cuiabá. Confirmou que recebeu uma mercadoria enviada pelo acusado, e que se tratava de dez gramas de maconha. Detalhou que adquiriu a droga com um colega, e foi esse terceiro quem fez o contato com Gustavo, sendo que fizeram o pagamento por Pix para aquisição do entorpecente. Disse que seu colega que também é usuário e adquiriu a droga junto era Felipi. Declarou que adquiriu a droga com Gustavo mais de uma vez, e agora comprou pela transportadora, mas nas vezes anteriores recebia em sua residência por meio de um motoboy”

O usuário Kauã Cereda declarou que já teve contato pessoal com Gustavo uma vez que “pegou um baseado” ainda em Cuiabá, na via pública. Afirmou que é usuário de entorpecente e quando queria consumir o ilícito ligava para o acusado, então solicitava a droga e pagava via Pix para o próprio Gustavo. Disse que sempre consumiu drogas sozinho e costumava pegar as encomendas despachadas por Gustavo na transportadora. Detalhou que já comprou drogas com Gustavo várias vezes e há alguns anos. Negou que realize remessas para terceiros na transportadora e negou envolvimento com comércio de drogas”
(depoimentos extraídos do parecer, id. 297006870).

Sobre este último ponto, é crucial ressaltar que os usuários foram categóricos ao afirmar que compravam drogas do apelante em outras oportunidades, realizando o pagamento diretamente a ele. O destinatário Kauã Cereda, por exemplo, declarou expressamente que "já comprou drogas com Gustavo várias vezes e há alguns anos", o que evidencia uma relação comercial contínua, e não um mero rateio isolado como alegado pela defesa.

O próprio apelante
Gustavo Witczak
incorreu em contradição ao alterar sua versão dos fatos: inicialmente, em sede policial, negou conhecimento sobre o conteúdo da encomenda; posteriormente, em juízo, admitiu saber se tratar de maconha, tendo admitido que remeteu o entorpecente via transportadora, mas alegou ser resultado de rateio entre amigos, sendo ele mero usuário:

“[...] A gente fez um rateio, eu peguei minha parte, o outro amigo meu pegou a parte dele, e esses três amigos meus, que estavam no processo, eles pediram, falaram que não iam conseguir vir aqui até Cuiabá para buscar essa maconha, e insistiu para mim que eu enviasse para eles por transportadora, só que eu falei que eu não ia enviar que eu não ia correr esse risco de ser preso e tudo mais. [...] Aí fui e despachei essa mercadoria numa sexta-feira, se eu não me lembro. [...] você tem ciência que você pegou você encomendou até que sabia que era droga, não é isso? E remeteu pros caras, né? Sim.”
(trecho extraído do parecer, id.
297006870

).

Entretanto, a tese de que a aquisição do bem teria ocorrido mediante rateio entre os usuários não se sustenta, sendo frontalmente contrariada pelas declarações por eles próprios prestadas, conforme anteriormente demonstrado.

Ademais, ainda que se considerasse, em caráter meramente argumentativo, a veracidade da alegação de rateio entre amigos – o que, repita-se, é afastado pelas provas produzidas –, essa circunstância não tem o condão de afastar a tipicidade penal da conduta. Isso porque o artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contempla um rol de verbos núcleos que abarca condutas como remeter, transportar, guardar, ter em depósito ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, bastando a prática de qualquer uma delas para a consumação do delito de tráfico de entorpecentes.

Trata-se, portanto, de tipo penal de ação múltipla, ou de conteúdo variado, cuja configuração prescinde da finalidade mercantil estrita. O fornecimento gratuito, por si só, já atrai a incidência da norma penal incriminadora. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a exemplo do Enunciado Criminal no 7 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que assenta: "
O crime de tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
"

Desse modo, ainda que o acusado seja reconhecido como usuário de entorpecentes, tal condição não exclui a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de tráfico de drogas, sendo, inclusive, comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Portanto,
não há que se falar em desclassificação
para o delito de porte para consumo pessoal quando os elementos de prova demonstram, de forma inequívoca, que o entorpecente se destinava à difusão ilícita, caracterizando o tráfico de drogas.

II –
Do pedido de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

O dispositivo legal em questão estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles obsta a concessão do benefício. A
ratio essendi
da norma é justamente beneficiar o agente que, embora incurso nas penas do artigo 33, caput, ou §1o, da Lei no 11.343/06, não apresenta envolvimento profundo com a criminalidade organizada relacionada ao tráfico de drogas.

No presente caso, verifica-se que o
apelante não satisfaz o requisito legal da primariedade
, porquanto possui condenação penal pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) transitada em julgado desde 28/03/2016, cuja extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão executória, somente ocorreu em 21/03/2023, nos autos de execução penal n.o 0017959-16.2016.8.11.0042/SEEU.

Tal circunstância atrai a configuração da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, uma vez que não houve o escoamento do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, em relação aos fatos em análise, o qual ocorreu no ano de 2024.

Importa destacar que a prescrição da pretensão executória extingue apenas o direito do Estado de executar a sanção imposta, não afetando os efeitos secundários da condenação, como a reincidência e os antecedentes criminais.
Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

“(...) 4. A prescrição da pretensão executória, conforme o artigo 110 do Código Penal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial, extingue apenas a pena principal, mantendo intactos os efeitos secundários da condenação, dentre eles, a reincidência. 5. No caso em análise, o agravante era condenado definitivamente por crime de receptação (art. 180, CP) ao tempo do novo delito (tráfico de drogas). Embora a pretensão executória da pena anterior tenha sido declarada prescrita, esse fato não afasta a reincidência, uma vez que não houve o escoamento do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. (...)”
(N.U 1007333-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

Ademais, os elementos constantes dos autos evidenciam a habitualidade do recorrente na prática delituosa. Os documentos que acompanham as remessas anteriores da substância entorpecente, somados aos depoimentos dos destinatários, que confirmaram a reiteração na aquisição de drogas junto ao acusado, são indicativos robustos de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, constituiria impedimento ao reconhecimento da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim sendo, não há como reconhecer o tráfico privilegiado, impondo-se, portanto, o indeferimento do pleito subsidiário.

III –
Do pedido de isenção da pena de multa

Por fim,
também não procede
o pedido defensivo de isenção do pagamento da pena de multa aplicada, sob alegação de ser o condenado hipossuficiente.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo sua aplicação de caráter obrigatório e cumulativo com a pena privativa de liberdade. Não há previsão legal que autorize o julgador a dispensar sua aplicação, ainda que diante de alegação de hipossuficiência financeira.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a pena de multa foi fixada em estrita observância aos critérios legais, levando em consideração a gravidade do delito e a situação econômica do réu, tanto que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Desse modo, eventuais dificuldades financeiras para o adimplemento da pena pecuniária deverão ser analisadas pelo juízo da execução penal.

Acerca do tema:

“Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição. Eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, pois ainda que comprovada a situação de pobreza, não será possível a isenção da pena de multa diante da inexistência de previsão legal.”
(N.U 1003793-30.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

“(...) 3. A pena de multa em condenação por tráfico de droga é de aplicação obrigatória, sendo a hipossuficiência passível de análise apenas no juízo de execução.”
(N.U 1006579-43.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2025, publicado no DJE 30/01/2025)

Desse modo,
mantém-se
inalterada a pena de multa fixada na origem.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025